Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL – RESCISÃO – RETENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL DEVIDO – ABATIMENTO DAS ARRAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. A devolução dos equipamentos de academia arrendados é uma decorrência lógica da rescisão contratual, não sendo, portanto, extra petita a sentença que determina a respectiva restituição. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.

2. O contrato de arrendamento comercial é um contrato de aluguel que oferece a opção de compra ao seu final, devendo ser examinado à luz dos preceitos do Código Civil.

3. No caso em análise, as partes firmaram contrato de arrendamento comercial de equipamentos de academia de 30/01/2019 a 30/01/2020. O autor alegou que não foram devolvidos após a rescisão, tampouco houve o pagamento do valor mensal desde então. A sentença determinou a entrega dos equipamentos e condenou os requeridos a pagarem R$ 2.500,00 com juros e correção.

4. É fato que os equipamentos de ginástica e de musculação permanecem na posse do arrendatário, apesar da rescisão contratual em 30/01/2020, diante da confissão do próprio requerido (ID 18471024 – pág. 3). Inobstante os réus alegarem a posteriori que não estão mais na posse deles, não trouxeram aos autos nenhum comprovante da entrega ao autor, até porque o contrato veda a transferência dos equipamentos sem prévia autorização do arrendador (ID 18470350 – pág. 5). Logo, se ainda continuam com os equipamentos, o valor mensal é devido.

5. Como bem salientado na sentença recorrida, o art. 6o da Lei 9.099/95 autoriza o juiz da causa a adotar “em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

6. Houve o pagamento de R$ 10.000,00 a título de arras que deverá ser restituído nos termos do art. 417 do Código Civil e, tendo o arrendatário permanecido com os bens por mais de cinco meses sem pagar os alugueis correspondentes, o valor das arras deve ser abatido dos alugueis (R$ 12.500,00), remanescendo a quantia de R$ 2.500,00 a ser paga.

7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.